Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0711177-74.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (Juízo Natural) em face do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA (Juízo das Garantias), nos autos do Processo n. 0733062-72.2024.8.07.0003. Pela decisão de id 70557178, designei o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente. No Parecer de id 71445283, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do conflito negativo de jurisdição e, quanto ao mérito, para que fosse declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia (Suscitante). É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos do Processo n. 0733062-72.2024.8.07.0003, verifico que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa para a instauração da persecução penal (id 229993811). O Juízo das Garantias acolheu a cota ministerial e, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, homologou o arquivamento do inquérito policial (id 233272777). Ante o teor da referida decisão, imperioso o reconhecimento da prejudicialidade do conflito, haja vista sua manifesta e superveniente perda de objeto. Com essas breves considerações, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator